Tribunal: CARF
Processo: 11624.720145/2011-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR)
Exercício: 2008
ITR. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO. APTIDÃO AGRÍCOLA. EXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE.
Mantém-se o arbitramento com base no SIPT, quando o VTN apurado observar o requisito legal da aptidão agrícola, e o Recorrente deixar de refutá-lo mediante laudo de avaliação do Valor da Terra Nua do imóvel, emitido por engenheiro agrônomo ou florestal, nos termos estabelecidos na NBR 14.653 da ABNT.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11624.720145/2011-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.040 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de outubro de 2020
Recorrente
RÁPIDA CONSTRUÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2008
ITR. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO. APTIDÃO AGRÍCOLA.
EXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE.
Mantém-se o arbitramento com base no SIPT, quando o VTN apurado observar
o requisito legal da aptidão agrícola, e o Recorrente deixar de refutá-lo
mediante laudo de avaliação do Valor da Terra Nua do imóvel, emitido por
engenheiro agrônomo ou florestal, nos termos estabelecidos na NBR 14.653 da
ABNT.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata
Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff Sallem e Ana Cláudia
Borges de Oliveira.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão de primeira instância que julgou
improcedente a impugnação apresentada pela Autuada.
Na origem, trata-se o presente caso de Auto de Infração com vistas a exigir
débitos de ITR em decorrência da constatação, pela Fiscalização, da seguinte infração cometida
pelo Contribuinte: (i) não comprovação, por meio de laudo de avaliação do imóvel, conforme
estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, do valor da terra nua declarado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11624.720145/2011-71
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.040 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720145/2011-71

Cientificada do lançamento fiscal, a Contribuinte apresentou a sua competente
impugnação, a qual foi julgada improcedente pela DRJ, conforme ementa abaixo reproduzida:
VALOR DA TERRA NUA. PROVA INEFICAZ.
O laudo técnico de avaliação elaborado em desacordo com a norma NBR 14653-3 da
Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT é ineficaz para afastar o valor da
terra nua arbitrado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão exarada pela DRJ, a Contribuinte apresentou o seu recurso
voluntário, reiterando os termos da impugnação.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Auto de Infração
com vistas a exigir débitos de ITR em decorrência da constatação, pela Fiscalização, da seguinte
infração cometidas pelo Contribuinte: (i) não comprovação, por meio de laudo de avaliação do
imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, do valor da terra nua declarado.
Em seu recurso voluntário, a Contribuinte, reiterando os termos da impugnação
apresentada, defende a inidoneidade da tabela de preços do Sistema Integrado de Preços de
Terras (SIPT), alimentada pela Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento (SEAB).
Aduz que referida tabela possui valores discrepantes (quando comparada de um exercício para
outro), tendo sido elaborada sem qualquer critério, razão pela qual a autoridade administrativa
fiscal não poderia ter utilizado somente a tabela em questão para majorar os preços das terras,
devendo ser acatado o Laudo de Avaliação apresentado.
Sobre o tema, a DRJ destacou e concluiu que:
De acordo com a notificação de lançamento o valor da terra nua foi aferido com base
nos valores informados pela Secretaria Estadual de Agricultura no Sistema de Preços de
Terras -SIPT para o Município de Cerro Azul-PR, no exercício 2008, os quais refletem
o valor de mercado médio de terras do município classificado em função da aptidão
agrícola.
(...)
Trata-se de aplicação do critério legalmente previsto no art. 14 § 1o da Lei 9.393/96 e
não cabe aqui questionar se a lei é justa ou não. A oscilação no preço de imóveis
refletida na tabela SIPT no decorrer dos anos é admissível pois os preços de imóveis
possuem características peculiares e sua variação depende de fatores como localização e
fatores de mercado como oferta e procura, dentre outros.
O critério de arbitramento foi aplicado com razoabilidade, cabendo, ao sujeito passivo,
o ônus da prova quanto às possíveis características do imóvel que o diferencia
significativamente dos demais do município, podendo, para tanto, valer-se de todos os
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.040 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720145/2011-71

meios de prova admitidos em direito, notadamente, de laudo técnico de avaliação da
terra nua do imóvel revestido de rigor científico suficiente para formar a convicção da
autoridade tributária, devendo estar presentes os requisitos mínimos exigidos pela
norma NBR 14653-3 da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, em
especial o disposto no item 9.2.3.5.
(...)
Consta dos autos laudo de avaliação do imóvel referente aos exercícios 2007 e 2008, f.
56-62, repetido às f. 154-160, acompanhado de ART, f. 162, concluindo que o VTN do
imóvel fiscalizado é R$ 227.635,60, conforme consta do item 9 (conclusão) do laudo
Técnico.
(...)
O laudo técnico apresentado é ineficaz como prova do valor da terra nua do imóvel, pois
foi elaborado em desacordo com o dispositivo acima citado da NBR 14653-3 da
Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, não tendo atingido, por
conseguinte, o grau de fundamentação II.
No laudo técnico a área de preservação permanente e a área de reserva legal não foram
avaliadas (foram consideradas sem valor comercial). Essa premissa é inadmissível, pois
as áreas de terras de domínio privado - ainda que de uso restrito - são um bem
econômico e nessa condição possuem um valor e são suscetíveis de ser avaliadas em
termos monetários.
Embora o laudo técnico de avaliação contemple seis elementos amostrais, apenas três
deles constituem transações imobiliárias efetivas, ao passo que a legislação exige no
mínimo cinco elementos amostrais dessa natureza. Ademais, das três transações
imobiliárias utilizadas como amostra, a de no 3, referente à matrícula no 2705, refere-se
à venda de imóvel ocorrida em 17/05/2000 (f. 81) e por isso não reflete a realidade de
preços de imóveis rurais em 01/01/2008, que é o período do lançamento. As demais
amostras são formadas pelo valor atribuído pela Prefeitura Municipal aos imóveis rurais
para fins de cálculo de ITBI, pela opinião de uma imobiliária e pela opinião de uma
empresa de implantação de reflorestamento de pinus SSP na região de Cerro Azul-PR.
Conforme consta do item 9.2.3.1 da norma NBR 14653-3 da Associação Brasileira de
Normas Técnicas – ABN, quando os elementos amostrais do laudo são formados em
sua maioria de opiniões, fica caracterizado o grau I.
No sopesamento das provas, o laudo técnico com grau de fundamentação menor do que
II dispõe de menor poder de convencimento para a autoridade julgadora, de modo que
pende a balança pela manutenção do critério legal, qual seja, os preços previamente
catalogados pela Receita Federal.
Por fim, não há direito adquirido sobre fatos tributários adotados em fiscalização ou
lançamento do mesmo sujeito passivo em outro exercício fiscal. O direito adquirido é
uma garantia oferecida aos cidadãos a fim de resguardar seu direito subjetivo
consolidado com base em determinadas regras de direito frente a futuras alterações
legislativas. Não é o caso aqui examinado, que versa sobre questão de fato, que, por sua
vez, submete-se à teoria da prova. Assim, o VTN do imóvel no exercício em questão
depende de prova específica pois trata-se de situação de fato que se altera no tempo.
Em síntese, o sujeito passivo não se desincumbiu satisfatoriamente da prova do valor da
terra nua da propriedade em questão, logo, deve ser mantida a avaliação fiscal realizada
com base no art. 14 da Lei 9.393/96.
Não há reparos a serem feitos na decisão de primeira instância.
De fato, a matriz legal que ampara o procedimento adotado pela fiscalização -
arbitramento baseado nas informações do SIPT - está contida no nos art. 14, § 1o. da Lei no
9.396, de 19 de dezembro de 1996, combinado com o art. 12 da Lei 8.629, de 25 de fevereiro de
1993, in verbis:
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.040 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720145/2011-71

Lei no 9.393, de 1996:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios
Lei no 8.629, de 1993 (alterada peal MP no 2.183-56, de 2001):
Art.12.Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do imóvel
em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I localização do imóvel
II aptidão agrícola;
III dimensão do imóvel;
IV área ocupada e ancianidade das posses;
V funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.
Por fim, mas não menos importante, registre-se que este Conselho vem decidindo
pela possibilidade de utilização do VTN, calculado a partir das informações do SIPT para
imóveis localizados em determinado município, quando observado o requisito legal da
aptidão agrícola do referido imóvel, nas hipóteses em que o contribuinte não logra demonstrar /
comprovar, o VTN declarado, mediante a apresentação de laudo técnico de avaliação da terra
nua do imóvel com os requisitos mínimos exigidos pela norma NBR 14653-3 da Associação
Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital